Tribunal: TJDFT
Processo: 0712529-05.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ADESIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO PRINCIPAL. MÉRITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO PROCESSUAL. CARACTERIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. No caso em exame, o processo foi extinto, sem resolução do mérito, por abandono e pela ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Logo, não houve sucumbência.
2. A interposição de Recurso Adesivo exige que Autor e Réu tenham sido sucumbentes (art. 997 do CPC/15). Inexistindo sucumbência recíproca, revela-se inadequada a via adesiva.
3. A extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 dias, fundamentada no inciso III do art. 485 do CPC/15, demanda a intimação da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme expressa disposição contida no § 1o do referido dispositivo legal.
4. A intimação por meio de Carta Registrada com Aviso de Recebimento, enviada a endereço constante nos autos, devidamente recebida no destinatário, demonstra a observância à regra prevista no § 1o do art. 485 do CPC/15, impondo-se a manutenção da sentença.
5. A execução será suspensa quando o executado não possuir bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC/15.
6. No presente feito, a parte credora não indicou medidas concretas a fim de buscar bens do devedor passíveis de penhora e inexiste nos autos elementos capazes de demonstrar com certeza que o executado não possui bens penhoráveis.
7. O § 2o do art. 485, parte final, do CPC/15, prevê que caberá ao autor arcar com o pagamento dos honorários advocatícios no caso de extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 dias, nos termos do inciso III do referido dispositivo legal. No caso concreto, a Defensoria Pública atuou nos autos desde o juízo de origem, na qualidade de Curadora Especial, na defesa dos interesses do Executado.
8. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo definidas pelo legislador.
9. Hipótese em que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, em razão da inexistência de condenação ou proveito econômico.
10. Apelação conhecida e não provida. Recurso Adesivo não conhecido.